Tribunal: TJDFT
Processo: 0731661-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I – O título executivo judicial coletivo condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado na fase de liquidação de sentença. Em respeito à coisa julgada, os honorários advocatícios deverão ser postulados em pertinente cumprimento de sentença a ser proposto na ação coletiva, e não no cumprimento individual originário, sob pena de violação aos parâmetros previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC.

II – Consoante tese de repercussão geral firmada pelo e. STF no julgamento do RE 1309081 (Tema 1142), “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”

III – Agravo de instrumento desprovido.